Tribunal: TJMT
Processo: 1009306-90.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009306-90.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nomeação, Posse e Exercício, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), SARYTTA MIRANDA ALVES - CPF: 002.807.491-20 (AGRAVADO), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1009306-90.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: SARYTTA MIRANDA ALVES

EMENTA

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA - CADASTRO DE RESERVAS – DIREITO SUBJETIVO Á NOMEAÇÃO – DESISTÊNCIA EXPRESSSA COMPROVADA - ENTEDIMENTO JURISPRUDENCIAL - RECURSO DESPROVIDO.

O surgimento de vagas, em virtude de desistência expressa para tomar posse, caracteriza direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado na colocação subsequente.

A Administração Pública deverá realizar a nomeação da Agravada, uma vez ter ficado comprovado renúncias expressas, atingindo sua colocação, ocorrendo à transmudação da mera expectativa, em direito subjetivo.

Os candidatos aprovados para cadastro de reserva passam a fazer
jus
à nomeação nas hipóteses em que a Administração demonstra de forma inequívoca, a necessidade do preenchimento de cargos vagos, de forma permanente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1009306-90.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: SARYTTA MIRANDA ALVES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida por essa relatora, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1009306-90.2023.8.11.0000,
concedeu
a segurança, para determinar à nomeação da Agravada no cargo de Agente de Segurança Socioeducativo – Feminino – polo Lucas do Rio Verde/MT.

Alega o Agravante, em apertada síntese, em suas razões recursais, que, a decisão agravada deve ser reformada, em razão de que ainda não houve a expiração do prazo de validade do concurso público.

Aduz que, não poderia justificar sua inércia em não realizar a nomeação dos candidatos aprovados em decorrência da prorrogação do certame até 8-6-2025, pois o direito subjetivo à nomeação, somente, surge depois de expirado o prazo de validade do concurso público.

Assevera que, a Agravada foi classificada em cadastro de reserva e que o certame não previu a criação de nenhuma vaga, devendo todos os candidatos que passaram por todas as fases do certame, restaram classificados para o preenchimento do cadastro de reserva e poderão ser convocados em função de disponibilidade futura, ficando a concretização deste ato condicionada à conveniência e oportunidade da administração, conforme se vislumbra dos seguintes itens do Edital.

Pontua que, o pedido de exoneração da primeira colocada no concurso público não teve o condão de transformar a mera expectativa de direito da agravada em ser nomeada em direito subjetivo, uma vez que não demonstrou a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço da Administração.

Por fim, deve-se reconhecer que a agravada não possui direito líquido e certo em ser nomeada, devendo ser reformada a decisão monocrática, a fim de denegar a segurança pleiteada.

As contrarrazões ao Agravo Interno foram apresentadas, manifestando pelo desprovimento do recurso (Id. 211.932.160).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá,6 de maio de 2024.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1009306-90.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: SARYTTA MIRANDA ALVES

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida por essa relatora que nos autos do Mandado de Segurança nº 1009306-90.2023.8.11.0000, concedeu a segurança, para determinar à nomeação da Agravada no cargo de Agente de Segurança Socioeducativo – Feminino – polo Lucas do Rio Verde/MT.

Alega o Agravante, em apertada síntese, em suas razões recursais, que, a decisão agravada deve ser reformada, em razão de que ainda não houve a expiração do prazo de validade do concurso público.

Alega o Agravante em suas razões recursais, em breve síntese que, não houve qualquer violação a direito líquido e certo, cabendo dizer que, de forma objetiva, que não poderia ocorrer a nomeação da Agravada no cargo de Agente de Segurança Socioeducativo – Feminino – polo Lucas do Rio Verde/MT, uma vez que foram ofertadas vagas tão somente destinadas a cadastro de reserva, ou seja, possuído mera expectativa de direito em ser nomeada, em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 83.7311, fixou tese sobre os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas ofertadas pelo edital.

Busca reconhecer que, o fato de ter ocorrido eventual desistência de candidato aprovado não acarreta, a nomeação da Agravada, uma vez não existir direito líquido e certo, não podendo ocorrer a nomeação no cargo pretendido, em decorrência de ter sido aprovada em cadastro de reserva.

Pois bem.

No caso em comento, a Agravada foi classificada na 8ª (oitava) colocação para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo – Feminino – polo Lucas do Rio Verde/MT, tendo ocorrido convocações de acordo com o Ato nº 951/2021 de 1º-2-2021 (Id 84259958), em que foram nomeados os candidatos classificados até a 7ª posição, para o referido cargo.

Deve-se observar que, a candidata Nayara Carvalho Oliveira, manifestou expressamente sua desistência da nomeação ao cargo de Agente de Segurança Socioeducativo – feminino – polo Lucas do Rio Verde, conforme se verifica das declarações de desistência de nomeação no concurso (Id.

842.599.60, bem como os respectivos protocolos de desistência junto à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Estado de Mato Grosso, como se inferem a fotocópia dos processos (Id. 84259961).

Dessa forma a Administração demonstrou a necessidade de servidor ao proceder à nomeação dos 7 (sete) candidatos aprovados, com a respectiva dotação orçamentária, acarretando a nomeação da Agravada em decorrência do surgimento de novas vagas.

A Administração Pública deverá realizar a nomeação da Agravada, uma vez ter ficado comprovado renúncias expressas, atingindo sua colocação, ocorrendo à transmudação da mera expectativa, em direito subjetivo.

Os candidatos aprovados para cadastro de reserva passam a fazer
jus
à nomeação nas hipóteses em que a Administração demonstra de forma inequívoca, a necessidade do preenchimento de cargos vagos, de forma permanente.

In casu
, verifica-se que, ao convocar os candidatos aprovados, a Administração demonstrou a necessidade de servidores, com a devida previsão orçamentária para tanto, tendo a Agravada direito à sua nomeação, uma vez que surgiu nova vaga.

O Supremo Tribunal Federal, em sede repercussão geral, assim decidiu:

[...] A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. [...].

(STF, Tribunal Pleno, RE 837311/PI, repercussão geral, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2016). [Destaquei].

Com a desistência expressa da candidata aprovada e convocada para tomar posse durante a validade do certame, gera para os seguintes, o direito subjetivo à nomeação, observado o alcance na ordem de classificação, conforme entendimento pacificado dessa Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Deve-se observar que, muito embora não tenha ocorrido a indicação de vagas no edital do concurso público, deverá a Administração Pública preencher a referida vaga, com a finalidade de garantir a prestação regular e eficiente dos serviços públicos, em decorrência de ter demonstrado a necessidade da vaga.

A previsão de cadastro de reserva é perfeitamente possível, notadamente, se não houver cargos vagos ou mesmo evidente ou imediata necessidade da Administração no preenchimento de vagas. Tal expediente serviria, a princípio, para garantir que, em caso de surgimento de vagas, haveria candidato aprovado em concurso válido e apto a ser nomeado, evitando-se a violação à exigência constitucional do concurso público.

Constata-se que, a Agravada foi classificada no concurso público na 8ª (oitava) colocação e foi convocado para a posse e nomeação o candidato aprovado na 7ª (sétima) colocação.

É cediço que, o direito à nomeação de aprovados em concurso público, perpassa pela observância de três situações especificas, quais sejam:

1 – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO AO DIREITO DE NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA DE VAGAS. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RE 873.311/PI. REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CABAL. ARBITRARIEDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. PROCESSO MANDAMENTAL.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento, pelo regime da repercussão geral, do RE 837.311/PI, relator o Em. Ministro Luiz Fux, fixou a respeito da temática referente a direito subjetivo à nomeação por candidatos aprovados fora das vagas previstas em edital a seguinte tese: "O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima."

2. Não comprovada de forma cabal, portanto, na forma do item 3 referido, a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada, por parte da Administração Pública, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público, é correta a denegação da ordem mandamental.

3. O referido julgado do Supremo Tribunal Federal não impede por completo o reconhecimento do direito no caso de candidatos aprovados fora do número de vagas previsto em edital, mas apenas exige em tal situação uma atuação processual mais robusta do candidato, impondo-lhe o ônus de provar de modo rigoroso a situação arbitrária e imotivada de preterição.

4. A mera superveniência de lei criando vagos adicionais não configura por si o aventado direito ao provimento de cargo, à luz do aludido precedente judicial, sobremaneira porque o art. 169, § 1.º, incisos I e II, da Constituição da República, condiciona esse ato à observância de prévia dotação orçamentária e de autorização específica da lei de diretrizes orçamentárias.

5. Nesse sentido, aliás, é o teor da própria Lei 13.057/2014, que em seus arts. 3.º e 5.º condiciona o implemento dessa criação adicional de cargos à observância desse art. 169 e das normas pertinentes da Lei Complementar 101/2000, assim como o provimento havendo de considerar a expressa autorização em anexo próprio da lei orçamentária anual com a respectiva dotação suficiente, de sorte que a impetração havia de produzir prova em tal sentido, inexistindo, contudo, essa quadra.

6. Por outro lado, bastante claro, a partir das provas coligidas, que as desistências não eram em número suficiente para alcançar a classificação final da candidata, de sorte que tampouco isso foi evidenciado de forma cabal, como propugna a repercussão geral assentada no RE 837.311/PI.

7. O art. 25 da Lei 12.016/2009 estabelece regra de descabimento de condenação em honorários advocatícios "no processo mandamental", expressão que reúne a ideia de ação e do procedimento subjacente, com a petição inicial, as informações da autoridade coatora, a intervenção do Ministério Público, a prolação de provimento judicial e, ainda, os recursos consequentes, de maneira a afastar a incidência do regime do art. 85, § 11, do CPC/2015.

8. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.

(RMS 52170/DF RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA 2016/0260783-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 8/11/2016, publicado: 19/12/2016) [Destaquei].

(...) Com base nisto, tem-se exigido que a alegação do candidato de que a existência de vaga para provimento de cargo efetivo, não pode ser depreendido da simples existência de remoções, posto que estes não são providos em cargo público, mas tão somente exercem a função correspondente.

No que concerne à alegação de que houve surgimento de vagas, em virtude das desistências de candidatos aprovados e convocados para tomarem posse, o que caracteriza o direito subjetivo à nomeação, também não deve prosperar.

Isso porque, apesar do Impetrante afirmar que ocorreram desistências tácitas de dois candidatos nomeados, que restaram classificados na 5ª e 6ª posições e que outro candidato teria sido removido e posterior pedido de exoneração, não há provas dos fatos e de suas expressas desistências.

Outrossim, não existe a renúncia tácita ao direito pelo simples fato dos candidatos não terem judicializado a questão ou não comparecido perante a Administração para serem empossados no cargo, uma vez que seria necessária aprova de que o Estado comunicou aos candidatos mais bem classificados e estes mantiveram-se silentes ou apresentaram pedido expresso de desistência, o que não é o caso dos autos.

Sobre o tema, o entendimento jurisprudencial:

[...]

VII. Ainda que superada a preliminar de decadência, o suposto direito líquido e certo à nomeação e posse, pleiteado pela parte impetrante, não pode atrelar-se à mera presunção de que houve a "desistência tácita "de candidata melhor classificada no concurso público, uma vez que a concessão de mandado de segurança pressupõe a existência de prova pré-constituída do direito alegado, com a inicial da impetração. O que inocorre, in casu, inadmitindo-se dilação probatória.

VIII. Agravo regimental improvido.

(STJ; AgRg-MS 22.297; Proc. 2015/0310845-4; DF; Primeira Seção; Relª Minª Assusete Magalhães; DJE 25/4/2016).

Assim, a priori,
NÃO
existem elementos que autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado pelo Agravante, após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, capaz de justificar seu deferimento.

No caso, os fatos, bem como o fundamento recursal apresentado não demonstram a pretensão do Agravante, devendo-se obediência aos requisitos constantes no entendimento jurisprudencial consolidado.

Assim, entendo que tais argumentos bastam para
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024